Tribunal: TJSP
Processo: 1014360-58.2025.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO.
Alegação do apelante de inexistência de contratação e de falsidade do contrato digital.
Contratação realizada por meio eletrônico, com validação por biometria facial, geolocalização e IP,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO.
Alegação do apelante de inexistência de contratação e de falsidade do contrato digital.
Contratação realizada por meio eletrônico, com validação por biometria facial, geolocalização e IP, elementos que conferem validade à assinatura eletrônica.
Documentos juntados aos autos comprovam de forma inequívoca a celebração do contrato, com autorização expressa para desconto mensal no benefício previdenciário.
Inexigível a produção de prova pericial documentoscópica digital, diante da suficiência dos elementos de convicção. Descontos legítimos, decorrentes do exercício regular de direito.
Inexistência de repetição de indébito ou indenização por danos morais.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP.
Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Recurso desprovido.